Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0709517-18.2020.8.07.0001 RECORRENTES: NOELI MAICROVISCZ, ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES, NATHALIA LOPES PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 58071238, os advogados dos recorrentes (Dr. César Castellucci Lima, OAB/SC 22369 e Dr. Marcelo Gonzaga, OAB/SC 19878) informaram os dados para a disponibilização do “link” de acesso à Sessão designada para o dia 25-abril-2024, a partir das 13h30, na qual realizarão sustentação oral, por meio de videoconferência. 2. Atente-se a Secretaria para os dados informados pelos causídicos, a fim de possibilitar-lhes a sustentação oral, por videoconferência. Cumpra-se. Int. Brasília, 17 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.